Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. LEI No 14.216/2021. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 828. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2022. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos autos da apelação cível interposta em desfavor da Agravante, negou-se sua pretensão à usucapião e reconheceu-se o direito de a parte agravada ser imitida na posse do imóvel objeto do litígio.
2. Apesar de o mandado de intimação pessoal da Agravante, devidamente cumprido, haver sido juntado aos autos em 10/3/2022, os prazos fixados na Lei n.o 14.216/2021 para o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo, foram suspensos até 31/12/2021.
3. Posteriormente, os prazos foram prorrogados pelo e. Supremo Tribunal Federal até 31/3/2022, consoante decisão prolatada pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso (Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025, DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022).
4. Nesse contexto, dentro de juízo de razoabilidade e prudência, esta Relatoria admitiu que o prazo para desocupação voluntária do bem somente se iniciasse em 1o/4/2022, destacando-se que, devido à relevância da questão, à parte Agravante deveria ser assegurado o direito de usufruir de eventuais atos governamentais que pudessem ser a ela benéficos, como nova prorrogação dos prazos impeditivos de ordens de despejos e de imissão de posse.
5. Nessa linha de ideias, cumpre registrar que, em 7/4/2022, o STF, por maioria, referendou a liminar parcialmente deferida nos autos da ADPF n.o 828, para que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela Agravante tenha sua contagem iniciada somente em 1o de julho de 2022.